Tribunal: STF
Processo: RHC 209411
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Formação de cartel e fraude à licitação. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. Anulação dos atos processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Nessa linha, vejam-se: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHC 122.966, de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.